Tribunal: TJES
Processo: 5018055-73.2023.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018055-73.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NELSON CORDEIRO DOS SANTOS
RECORRIDO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5018055-73.2023.8.08.0012
.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTES:
BANCO ITAU CONSIGNADO S/A.

RECORRIDOS:
NELSON CORDEIRO DOS SANTOS.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos recursos interpostos.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO POR CONSUMIDOR IDOSO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
ACOLHIDA QUANTO AOS CONTRATOS DO BANCO C6. MÉRITO: INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO (ART. 373, II, CPC). INSTRUMENTOS CONTRATUAIS FÍSICOS E DIGITAIS DEVIDAMENTE INDIVIDUADOS. VALIDADE DA ASSINATURA ELETRÔNICA POR BIOMETRIA FACIAL
SELFIE
, GEOLOCALIZAÇÃO E TOKEN. DEMONSTRAÇÃO DO EFETIVO REPASSE DE VALORES PARA CONTA DE TITULARIDADE DO AUTOR. AUSÊNCIA DE PROVA DE ESTORNO OU DEPÓSITO JUDICIAL. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO (
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
). REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO DO BANCO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Inicialmente, acolhe-se a preliminar de ilegitimidade passiva quanto aos contratos n.° 010015427411, 010013244690 e 010018512590, porquanto demonstrado que tais instrumentos foram celebrados com o Banco C6 S/A, pessoa jurídica estranha à presente lide, não se confundindo com o Banco Itaú Consignado S/A, parte ré no processo. Ausente a legitimidade passiva
ad causam
, impõe-se a extinção do feito sem resolução de mérito no tocante a esses contratos, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

2. No âmbito das relações de consumo, a inversão do ônus da prova em favor do consumidor (art. 6.º, VIII, do CDC) não afasta a regra geral do art. 373, inciso II, do CPC, que atribui ao réu o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
In casu
, o Banco Itaú Consignado S/A desincumbiu-se satisfatoriamente desse ônus, apresentando documentação individualizada e completa referente aos onze contratos impugnados.

2.1.
Contratos com Assinatura Física
: Os contratos n.° 595206428, 603315723 e 616585512 foram formalizados com assinaturas físicas do mutuário, cujo traçado se mostra idêntico ao constante dos documentos pessoais do autor. Os valores líquidos liberados foram depositados, via Transferência Eletrônica Disponível (TED), em conta bancária de titularidade do próprio demandante, na agência 1446 do Banco Bradesco, nos meses de fevereiro de 2019, janeiro de 2020 e junho de 2020, respectivamente.

2.2.
Contratos com Assinatura Digital (Biometria Facial e Trilha de Auditoria)
: Os contratos n.° 631582898, 638442254, 637087147, 633641091, 631941746, 634741855, 637942318 e 633142100 foram celebrados por meio de plataforma digital com assinatura eletrônica qualificada, materializada mediante biometria facial (selfie com documento de identificação), token de autenticação e geolocalização. A trilha de auditoria digital apresentada vincula o endereço IP 177.191.253.23 às coordenadas geográficas lat. -20.34322 / lon. -40.38736, compatíveis com o endereço de residência do autor, conferindo autenticidade, integridade e não repúdio aos negócios jurídicos nos termos da Medida Provisória n.º 2.200-2/2001 e da Lei n.º 14.063/2020.

3. A tese de desconhecimento das contratações não prospera diante da prova inequívoca de que os valores liberados foram creditados em contas de titularidade exclusiva do autor, sem que houvesse estorno ou depósito judicial. Ademais, o mutuário aquiesceu aos descontos em folha de pagamento por lapso temporal considerável, sem apresentar qualquer reclamação. Esse comportamento inercial prolongado configura a
supressio
— modalidade de exercício inadmissível de direito decorrente da boa-fé objetiva (art. 187 do Código Civil) —, na medida em que gera legítima expectativa de validade dos contratos para a instituição financeira.

4. A negativa posterior de contratações sobejamente comprovadas — após anos de percepção dos valores e submissão silenciosa aos descontos — viola frontalmente o princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil) e o corolário da proibição de comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), porquanto o autor criou, pela sua própria conduta, a aparência de regularidade e legitimidade dos negócios jurídicos, sobre a qual a parte contrária fundou sua confiança.

5.
Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença objurgada, julgando
IMPROCEDENTES
todos os pedidos iniciais de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais formulados em face do Banco Itaú Consignado S/A, ante a robusta comprovação da regularidade das contratações físicas e digitais
.

6. Por consequência,
revogo
a tutela de urgência anteriormente concedida, autorizando o restabelecimento imediato dos descontos consignados referentes aos onze contratos individuados no voto, conforme originalmente pactuado.

7. Condeno o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, permanecendo a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida.

8.

Submeto o projeto de voto à análise do Juiz de Direito.

Vitória/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema.]

Caio César Valiatti Passamai

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 –
HOMOLOGO
a minuta de decisão elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)